Tribunal: TJDFT
Processo: 0706772-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA PROVISÓRIA. NÃO CABIMENTO.

1. Na espécie, somente a angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes, poderá trazer a lume eventuais práticas abusivas perpetradas pela parte agravada.

2. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento.

3. Agravo de instrumento desprovido.